Tribunal: TJMT
Processo: 0000304-94.2020.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000304-94.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALCINERI SOUZA NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 406.258.691-68 (APELANTE), ANTONIO NARDO GASPARINI - CPF: 973.434.391-20 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR - PAGAMENTO EM CAIXA ELETRÔNICO DE BOLETOS FALSOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

Em casos de danos causados aos consumidores, torna-se dispensável a comprovação da culpa do fornecedor pelo defeito na prestação de serviço. Todavia, será excluída a responsabilidade do fornecedor quando comprovado que o defeito inexiste ou, ainda, em casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC).

Não há como responsabilizar a instituição financeira quando comprovado que o consumidor deu azo às condutas fraudulentas perpetradas por terceiro estelionatário por meio de canais não oficiais em evidente falha do dever de cautela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil, interposto por ALCINERI SOUZA NASCIMENTO RODRIGUES, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Danos Morais com Pedido de Liminar no. 0000304-94.2020.8.11.0008, Código no. 160245 movida em desfavor de BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial. Sem custas e honorários, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.” (id. 168111789)

Sustenta a apelante que caiu em golpe ao proceder o pagamento da primeira parcela do financiamento, golpe esse que só foi possível por causa do atraso no envio do carnê e pela fragilidade no sistema de armazenamento de dados da Ré.

Argumenta que ‘a r. sentença está totalmente em desacordo com as decisões tomadas nas cortes superiores sobretudo em desacordo com a SÚMULA 479 DO STJ ademais, não considerada 94637803 - Manifestação informando eu havia provas em mídia sobretudo da cobrança vexatória onde a atendente mentiu que havia atendido uma secretária no escritório do genro da Apelante causando assim inclusive o termino do relacionamento deles.’.

Afirma que ‘o dano é inequívoco, uma vez que feta diretamente a honra e a dignidade da pessoa, uma vez que o relacionamento de noivado da filha se acabou e atingiu demais a família toda, não só a Apelante. Tudo por culpa de afirmação falsa, incorreta e enganosa da funcionária da BV FINANCEIRA. Portanto a decisão não merece prosperar, nem a alegação de ausência de culpa, muito menos a alegação de que não houve cobrança vexatória e de pronto, requer que seja feito uma correição nos autos físicos para que seja juntadas provas em mídia (áudios).’.

Requer o recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC, com o deferimento da antecipação da tutela recursal para fins de não voltar a cobrança da primeira parcela paga sob fraude, por causa de dados vazados que permitiu confecção do boleto falso; seja deferido novo pedido de gratuidade de justiça, nos termos do Art. 98 do CPC/15; requer a juntada de material probatório que deveria ter sido juntado na exordial, áudios da comprovação da cobrança vexatória, do problema causado na família e dos protocolos.

Por fim, a total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a anulação da cobrança e arbitrar indenização por danos morais, após provas juntadas que deveriam estar no processo no ato da migração para o PJE; deixa de efetuar o preparo por ser beneficiário da justiça gratuita; pugna pela condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência.

Contrarrazões. (id. 168111816)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação Civil, interposto por ALCINERI SOUZA NASCIMENTO RODRIGUES, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Danos Morais com Pedido de Liminar no. 0000304-94.2020.8.11.0008, Código no. 160245 movida em desfavor de BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial. Sem custas e honorários, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.” (id. 168111789)

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; mantenho a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte apelante; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Transcrevo trecho da r. sentença, a qual ratifico:

“(...)13
. Ocorre que a parte requerente não demonstrou ter obtido o boleto através dos canais oficiais de atendimento da instituição financeira, não tendo comprovado que a parte ré contribuiu de alguma forma para a ocorrência da fraude, sendo evidente que o valor foi revertido em favor de terceira pessoa (fl. 41).

14. Conforme se extrai dos documentos de fls. 85/107, a parte autora entrou em contato via WhatsApp com um número de telefone localizado na internet, sendo que em algumas das capturas de tela anexadas aos autos (fls. 87/90) é possível visualizar o endereço do site em que a autora buscou informações, o qual, por si só, permite o surgimento de suspeitas quanto à possibilidade de tratar-se de uma fraude, visto que o endereço eletrônico utiliza números aleatórios e sequer possui o nome da instituição financeira.

15. Além disso, ao buscar o telefone da requerida na rede mundial de computadores, ambiente propício às fraudes e estelionatos em geral, conforme é notoriamente informado nos meios de comunicação, a autora criou para si, sem qualquer participação da requerida, o risco de ser enganada.

16. As mensagens de aplicativo (fls. 95; 99) provam, ainda, que foi o autor quem enviou seus dados pessoais (nome, CPF e endereço) e os dados do financiamento (data de vencimento e valor da parcela) para o contato de WhatsApp obtido pela internet, sem adotar o mínimo de cautela, o que certamente facilitou a ação do terceiro fraudador.

17. Não obstante, verifica-se que no comprovante de pagamento da primeira parcela (fl. 41) consta como beneficiária pessoa diversa da empresa requerida, sendo que tal informação estava disponível para a parte autora no momento do pagamento do boleto.

18. Por tais razões, constata-se que não houve, no caso, conduta ilícita do requerido que contribuísse para a efetivação da fraude que se deu por ação de terceiro e por imprudência do autor, fatos excludentes de responsabilidade do réu, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor e que, portanto, induzem ao não acolhimento dos pedidos iniciais.

19. Assim, não tendo sido demonstrada qualquer conduta comissiva ou omissiva da ré que fosse hábil a transferir-lhe responsabilidade pelos fatos relativos à adulteração do boleto da primeira parcela, resta configurada a hipótese de fortuito externo, sendo devida pela requerente a parcela com vencimento no dia 17 de outubro de 2019, eis que seu inadimplemento decorreu de circunstância ocorrida por culpa exclusiva da autora.

20. Consequentemente, não há que se falar em inscrição indevida no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, visto que a requerida não teve qualquer envolvimento na situação que ensejou o inadimplemento da parcela em questão pela parte autora, razão pela qual indefiro o pedido de indenização por danos morais a esse respeito.

21. Ademais, quanto ao pleito de indenização fundamentado na alegação de que a requerida estaria realizando cobranças vexatórias, impõe-se o seu indeferimento, tendo em vista a inexistência de provas que embasem as afirmações da parte autora. Isso porque a mera realização de cobranças por meio de ligação telefônica, sem exposição pública e vexatória da parte autora, não caracteriza abalo aos direitos da personalidade, não havendo que se falar em dano moral.

22. Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS - COBRANÇA VEXATÓRIA - AUSÊNCIA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não derruída pela impugnante a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida a autora. A cobrança de dívida sem qualquer exposição vexatória, não configura ofensa aos direitos da personalidade, sendo insuficiente para justificar a fixação de indenização por danos morais. Simples aborrecimentos e chateações não podem ensejar indenização por danos morais. (TJ-MG - AC: 10000205991193001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 24/02/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021) (grifo nosso)

23. Por fim, quanto ao pleito de indenização por danos morais causado por injúria supostamente cometida pela requerida, verifica-se que a parte autora narra fato que, em tese, teria causado abalo moral a terceira pessoa, no caso, o seu genro que não é parte no processo, razão pela qual se impõe a improcedência deste pedido, em razão da ilegitimidade ad causam da requerente neste ponto.

24. Assim, da análise da situação retratada nos autos, tenho que a improcedência do pedido formulado na exordial é medida que se impõe.

25. Isto posto, e considerando tudo que nos autos consta, resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial.

26. Sem custas e honorários, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.” (id. 168111789)

Pois bem.

Da leitura do art. 14 do CDC, extrai-se que, em casos de danos causados aos consumidores, torna-se dispensável a comprovação da culpa do fornecedor pelo defeito na prestação de serviço.

Todavia, será excluída a responsabilidade do fornecedor quando comprovado que o defeito inexiste ou, ainda, em casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Sendo verificada qualquer uma das hipóteses acima mencionadas, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor.

No presente caso, entendo que se encontram presentes as três excludentes de responsabilidade civil da instituição financeira, quais sejam; a inexistência de falha na prestação dos serviços bancários, bem como a culpa exclusiva do consumidor e de terceiros.

As provas produzidas nos autos indicam que a autora, ora apelante, não obteve contato diretamente da parte apelada ou de canais oficiais da instituição.

Veja-se o que consta da inicial e é ratificado em apelação sobre o decorrer dos fatos:

"A Autora sem entender o que ocorria tentou entrar em contato por vários meios e foi atendida somente via redes sociais (aneXo), enviou o comprovante, mesmo assim a empresa ré continuou as cobranças e ameaças.

Foi quando a Autora descobriu que era vitima de fraude e prontamente confeccionou o Boletim de Ocorrência (anexo) (...)”.

Portanto, tem-se que, antes de efetuar os procedimentos pedidos por terceiro via telefone e antes mesmo de procurar atendimento através de redes sociais, a autora poderia ter feito a checagem da linha e link fraudada, ter entrado em contato ele mesmo com o SAC do banco ou seu gerente, dentre outros procedimentos de verificação de fraude.

Por fim, importante mencionar que os bancos demonstraram que tomam medidas de alerta contra fraudes e deixam estampados em seus sites e aplicativos cuidados sobre o tema.

Conforme o doutrinador Washington de Barros Monteiro, “o pagamento feito a terceiro desqualificado, que não seja credor ou seu representante, não tem efeito liberatório, não exonera o devedor. A sabedoria popular assim o consagrou, através do velho adágio: quem deve a Pedro e paga a Gaspar, que torne a pagar. Pagamento a pessoa não credenciada não tem valor, é como se não tivesse sido feito. Quem paga mal paga duas vezes. Se o devedor paga a terceiro, dizendo para isso ter recebido ordem do credor, deve munir-se dessa ordem, por mais tarde não veja contestada sua existência e tenha que pagar novamente" (Curso de Direito Civil: Direito das Obrigações, 1a parte, v. IV, São Paulo: Saraiva, p. 258).

Assim, não há que se falar em condenação da ré, ora apelada, ao pagamento de indenização a título de danos morais, sequer por danos materiais.

Ainda, embora alegado pela parte apelante que é responsabilidade da instituição financeira evitar esse tipo de fraude, observa-se, na realidade, que a parte apelante foi contactada por um número telefônico desconhecido e depois por whatsapp, criado por estelionatário, e que ela, sem o mínimo cuidado e sem garantia de que se tratava de um preposto da parte apelada, procedeu com todos os procedimentos requeridos.

Assim, entende-se que houve falha no dever de cautela da parte apelante. A propósito:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO POR MEIO DE BOLETO FALSO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE CAUTELA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (ART. 14, § 3o, II, DO CPC). CASO FORTUITO EXTERNO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - A hipótese "sub judice" é regida pelo Código Consumerista, que no seu art. 14, §3o, II, prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores e prestadores de serviço, independentemente da comprovação da culpa, somente afastando o dever de indenizar quando demonstrada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. - Inexistem nos autos provas que apontem para um possível vazamento de dados e informações sensíveis da autora. - A fraude decorrente da adulteração de boleto bancário, emitido fora do ambiente digital da instituição financeira que intermediou a operação bancária, cujo valor foi creditado em outra instituição, tendo como beneficiário terceiro fraudador, não caracteriza "falha na prestação do serviço". - Resta configurada a culpa exclusiva da vítima por não ter tomado as cautelas necessárias ao efetuar o pagamento do boleto falso, agindo com negligência, situação apta a romper o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade civil objetiva do Banco que realizou a operação. - O evento danoso é fato de terceiro equiparado a fortuito externo, logo, não há que se falar em dever de indenizar." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.233563-2/002, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2022, publicação da súmula em 29/09/2022)

Assim, apesar das alegações da apelante e reconhecer os infortúnios, aborrecimento e prejuízos que a fraude lhe trouxe, não há como responsabilizar a parte apelada pelo ocorrido, tendo em vista a comprovação de excludente de nexo de causalidade prevista no art. 14 do CDC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023